Tribunal: TJES
Processo: 0016447-90.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016447-90.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA GINAID DE SOUZA e outros (3)

APELADO: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE AO AVALISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. EXPURGO REALIZADO PELA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para decotar a capitalização de juros do débito exequendo, mas rejeitou as teses de cerceamento de defesa, nulidade da cláusula de vencimento antecipado e benefício de ordem.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento de prova oral e testemunhal, após a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) é válida a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento; (iii) o avalista possui benefício de ordem em relação ao devedor principal; e (iv) a sentença corrigiu adequadamente o excesso de execução ao manter a taxa de juros simples pactuada.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, indefere de forma fundamentada a produção de prova oral por considerá-la desnecessária ao deslinde de controvérsias eminentemente de direito, já elucidadas por perícia técnica, sobretudo quando a decisão que indefere a prova não é objeto de recurso tempestivo, operando-se a preclusão. 4. É válida a cláusula de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes, por ser consequência lógica e previsível do inadimplemento contratual, não se revelando, por si só, abusiva.

5. O aval constitui garantia autônoma e solidária, equiparando o avalista ao devedor principal. Por essa razão, não lhe é aplicável o benefício de ordem previsto para a fiança, podendo o credor exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos coobrigados.

6. A sentença que, com base em laudo pericial, reconhece o excesso de execução e decota a capitalização indevida, mas mantém a taxa de juros simples expressamente pactuada nos contratos originários, promove a correta adequação do débito, não havendo que se falar em reforma para aplicação de taxa diversa não convencionada.

IV. Dispositivo
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 275, 827 e 1.024 do Código Civil; arts. 229, 370, 740, 920, 1.009, 1.010, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 030160113012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016447-90.2003.8.08.0024

APELANTE: CINTIA GINAID DE SOUZA, DENISE GOMES CARVALHO DADALTO e EDVALDO DADALTO

APELADO: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
CINTIA GINAID DE SOUZA
e por
EDVALDO DADALTO
e
DENISE GOMES CARVALHO
DADALTO, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0016447-90.2003.8.08.0024), movidos em desfavor de
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
, sucedido por
BANCO BRADESCO S/A.

A ação originária (Processo nº 0019045-51.2002.8.08.0024) consiste em Execução de Título Extrajudicial, fundamentada em um "Termo de Transação com Confissão de Dívida", pactuado em 27 de junho de 2002. Tal instrumento consolidou débitos oriundos de duas "Propostas de Financiamento em Moeda Nacional", destinadas à aquisição de equipamentos hospitalares pela empresa Centro Hospitalar Gran Mater Ltda., figurando os demais executados como garantidores da obrigação.

A r. sentença de piso julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução decorrente da capitalização indevida de juros. Com base no laudo pericial, reduziu o valor da dívida, na data da assinatura do termo de confissão, para R$ 319.150,91 (trezentos e dezenove mil, cento e cinquenta reais e noventa e um centavos), determinando que sobre este valor incidissem os encargos moratórios contratualmente previstos a partir da nova mora. Foram rejeitadas as demais teses dos embargantes, incluindo a incompetência do juízo, a nulidade da cláusula de vencimento antecipado e o benefício de ordem.

Inconformada, a apelante
CINTIA GINAID DE SOUZA
interpôs recurso de apelação, arguindo, em suma: a) cerceamento de defesa, pela não apreciação de seu pedido de produção de prova oral e testemunhal após a juntada do laudo pericial; b) nulidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida; e c) condenação indevida em multa por embargos protelatórios, os quais, segundo alega, não foram devidamente apreciados pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, os apelantes
EDVALDO DADALTO e DENISE GOMES DE CARVALHO DADALTO
, em suas razões, sustentam: a) a nulidade da execução por inexigibilidade do título, face à abusividade da cláusula de vencimento antecipado; e b) a existência de excesso de execução, requerendo que a taxa de juros seja fixada em 3,0% ao mês, e não 3,80%, e que seja observada a taxa efetivamente pactuada de 3,00%, e não 3,15%.

O Apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, rechaçando as teses recursais e defendendo a legalidade dos termos pactuados e a correção da decisão de primeiro grau.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida; (iii) o correto valor do débito executado (excesso de execução); e (iv) a aplicabilidade do benefício de ordem.

1. Do alegado cerceamento de defesa.

A apelante Cintia Ginaid de Souza sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que seu pedido de produção de prova oral e testemunhal, formulado após a apresentação do laudo pericial, não teria sido apreciado pelo juízo de origem.

A tese não merece prosperar.

Conforme se extrai da decisão saneadora de fls. 224/227, complementada às fls. 264/265, o magistrado de piso indeferiu expressamente o pedido de produção de prova testemunhal, por entendê-la impertinente para a elucidação das controvérsias, que se revelavam eminentemente de direito e dependentes de prova técnica contábil. Consta da decisão:

"[...] incabível, ainda, por se afigurar impertinente, o pedido de produção de prova testemunhal para evidenciação das alegações constantes dos itens V e VI da petição inicial, porquanto a definição das questões relativas a existência de ordem de preferência em prol dos sócios/avalistas e a nulidade de cláusula que estabelece vencimento antecipado de prestações não reclamam elucidação por meio de prova oral, traduzindo, em verdade, questões de direito."

Deste pronunciamento, as partes foram devidamente intimadas e não interpuseram o recurso cabível a tempo e modo, operando-se a preclusão sobre a matéria. A posterior reiteração do pedido, após a juntada do laudo pericial, não tem o condão de reabrir a discussão sobre a pertinência da prova já indeferida.

Ademais, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso, a prova pericial contábil mostrou-se suficiente para a elucidação dos pontos controvertidos de natureza fática, tornando desnecessária a produção de prova oral.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Da validade da cláusula de Vencimento Antecipado.

Os apelantes defendem a nulidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, sustentando sua abusividade.

Sem razão, contudo.

A cláusula de vencimento antecipado é pacto acessório comum e válido nos contratos de financiamento e mútuo, encontrando amparo no princípio da autonomia da vontade. Representa uma condição resolutiva que, uma vez implementada pelo inadimplemento do devedor, torna exigível a totalidade do débito.

Tal estipulação não se revela, por si só, abusiva, constituindo-se em consequência lógica e previsível para a quebra do contrato. Seria contrário à razoabilidade exigir que a instituição financeira aguardasse o vencimento de todas as parcelas para, só então, buscar a satisfação de seu crédito, quando a confiança que fundamenta a concessão do crédito já foi abalada pelo inadimplemento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica em reconhecer a validade de tal cláusula, conforme se extrai de julgado colacionado na própria sentença.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO RENEGOCIAÇÃO DE CREDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) II Não revela abusividade a existência de cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual em questão, contendo a previsao de vencimento antecipado da cédula e de exigência imediata do pagamento do saldo devedor em aberto em caso de inadimplemento, ante o amparo em previsão legal. [ ... ](TJES, Apelacao 030160113012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Orgao julgador: TERCEIRA CAMARA CIVEL, j. 12/02/2019, DJe 22/02/2019)

Assim, hígida a cláusula que, em razão da mora, antecipou o vencimento das parcelas vincendas, tornando exigível a totalidade da dívida confessada.

3. Do excesso de execução e da taxa de juros.

Os apelantes se insurgem contra o valor do débito fixado na sentença, alegando que, mesmo após o expurgo da capitalização, o montante ainda seria excessivo.

A sentença recorrida, com acerto, acolheu parcialmente a tese de excesso de execução, mas apenas para decotar a capitalização de juros indevida. Com base no laudo pericial, o magistrado recalculou o débito, aplicando juros simples de 3% (três por cento) ao mês, conforme pactuado nos contratos originários, chegando ao valor de R$ 319.150,91 na data da confissão da dívida.

A insurgência dos apelantes, que pretendem a aplicação da taxa de 1% ao mês ou a revisão da taxa praticada de 3,15% para 3,00%, não se sustenta.

Primeiramente, a taxa de juros de 3% ao mês foi expressamente pactuada nas propostas de financiamento que deram origem ao débito confessado, não havendo que se falar em aplicação da taxa legal de 1% ao mês.

Quanto à divergência entre a taxa pactuada (3,00%) e a efetivamente praticada (3,15%), o laudo pericial esclareceu que tal diferença decorre da existência de um período de carência de 15 dias para o primeiro pagamento, o que, em termos de matemática financeira, ajusta a taxa efetiva de juros. A sentença, contudo, baseou-se no cálculo que utilizou a taxa nominal pactuada de 3% de forma simples, já corrigindo a principal distorção, que era a capitalização.

O valor de R$ 294.269,70, mencionado pelos apelantes, corresponde a uma simulação feita pelo perito aplicando juros de 1% ao mês, cenário que não encontra respaldo contratual.

Portanto, a sentença, ao fixar o débito em R$ 319.150,91, baseou-se adequadamente na prova técnica e aplicou o direito de forma correta, expurgando a capitalização indevida, mas mantendo a taxa de juros simples pactuada, não merecendo qualquer reforma neste ponto.

4. Do benefício de ordem.

Por fim, a alegação de que os apelantes, na condição de sócios, gozariam de benefício de ordem, não procede.

Os apelantes não figuraram no "Termo de Transação com Confissão de Dívida" apenas como sócios, mas como avalistas e devedores solidários, garantindo pessoalmente a obrigação.

O aval é uma garantia autônoma e solidária, típica do direito cambiário, que não se confunde com a fiança. No aval, o garantidor se equipara ao devedor principal, não lhe assistindo o benefício de ordem previsto para o fiador. A responsabilidade do avalista é direta e solidária, permitindo que o credor exija a dívida integralmente de qualquer um dos coobrigados.

Este Tribunal já consolidou o entendimento de que o avalista não goza do benefício de ordem.

Assim, sendo os apelantes devedores solidários, não há que se falar em benefício de ordem, podendo o credor direcionar a execução contra qualquer um deles, independentemente da excussão prévia dos bens da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.